Tribunal: TJSP
Processo: 2216290-77.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, V, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I E VI, DO CPC/15. 1. Inicialmente, concessão dos

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, V, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I E VI, DO CPC/15. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora. 2. No mérito da lide, inocorrência de violação flagrante, literal e direta do v. aresto rescindendo, com relação às normas jurídicas indicadas na petição inicial. 3. Incidência da Súmula no 343, da jurisprudência reiterada e consolidada, do C. STF. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 5. Processo, julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15, ante o indeferimento da petição inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2216290-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 26275 - AL
Registro: 2020.0000967429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2216290-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é autora LUISA MORETTI,
é réu SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Daniel Benedito do Carmo, JULGARAM EXTINTO O PROCESSO (Ação
Rescisória), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do
CPC/15. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANA
LIARTE (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER, OSVALDO MAGALHÃES,
PAULO BARCELLOS GATTI, MARCELO BERTHE E MARIA LAURA
TAVARES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2216290-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 26275 - AL
VOTO No 26275
AÇÃO RESCISÓRIA No 2216290-77.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AUTORA: Luísa Moretti
RÉ: São Paulo Previdência - SPPREV
AÇÃO RESCISÓRIA DIREITO ADMINISTRATIVO E
PREVIDENCIÁRIO

EX-SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE
PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO
RESCINDENDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
966,
V,
DO
CPC/15

IMPOSSIBILIDADE

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

ARTIGO 485, I E VI, DO CPC/15. 1. Inicialmente,
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
em favor da parte autora. 2. No mérito da lide, inocorrência
de violação flagrante, literal e direta do v. aresto
rescindendo, com relação às normas jurídicas indicadas na
petição inicial. 3. Incidência da Súmula no 343, da
jurisprudência reiterada e consolidada, do C. STF. 4.
Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 5. Processo,
julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento
no artigo 485, I e VI, do CPC/15, ante o indeferimento da
petição inicial.
Trata-se de ação rescisória, ajuizada por Luísa
Moretti, contra a São Paulo Previdência - SPPREV, fundamentada no
artigo 966, V, do CPC/15.
A parte autora sustentou, em resumo, que o v.
acórdão rescindendo violou de forma literal os artigos 2.028 do CC/02 e
23 da Lei Estadual no 452/74.
A petição inicial está acompanhada do instrumento
de procuração e documentos (fls. 11/260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2216290-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 26275 - AL
É o relatório.
Anote-se, desde logo, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora, ante a prova
documental de fls. 12, com fundamento no artigo 98 do CPC/15.
A hipótese é de indeferimento da petição inicial e a
extinção do processo (Ação Rescisória), sem resolução de mérito, com
fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15.
Trata-se
de
ação
rescisória,
tendente
à
desconstituição do v. acórdão de fls. 228/232, proferido, por votação
unânime, pela C. 4a Câmara de Direito Público, Rel. o I. Des. Osvaldo
Magalhães, na oportunidade do julgamento do recurso de apelação no
1005937-67.2015. E, o referido e v. acórdão reformou a r. sentença
proferida em Primeiro Grau de Jurisdição, mediante o reconhecimento
da ocorrência da prescrição do fundo de direito, conforme o disposto no
artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial. Isso porque, não preenchidos os requisitos que poderiam
autorizar o recebimento e o processamento da ação rescisória.
Pois bem. O objetivo da parte autora, na realidade, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2216290-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 26275 - AL
o inadmissível reexame da matéria jurídica já apreciada e decidida no v.
acórdão rescindendo.
Ademais, a referida medida processual não é
destinada ao reexame de provas, ou então, à reparação de eventual
injustiça.
Além disso, o r. entendimento original, manifestado
pela E. Turma Recursal, é no sentido da ocorrência da prescrição do
fundo de direito, nos termos do Decreto Federal no 20.910/32, e não,
com fundamento no Código Civil. Confira-se:
“Discute-se nesta demanda, a bem da verdade, sobre
a concessão de pensão por morte de servidor estadual,
apresentando-se como beneficiária a companheira.
Porém, os documentos anexados pelas partes
comprovam, à saciedade, que o servidor estadual
faleceu em 24.10.1993 (fls. 105), sendo que a autora
apenas tomou a iniciativa de pleitear o beneficio da
pensão, administrativamente, em 23.06.2008 (fls.
13/18), ou seja, após procedimento de justificação
judicial de existência de união estável com o falecido,
devidamente
homologado,
por
sentença,
em
03.11.2008 (fls. 59/60).
Em outras palavras, o requerimento administrativo
foi formulado há mais de 14 (catorze) anos da data
do óbito, seguindo-se com a propositura da demanda
de origem apenas em 2015, ou seja, após quase 7
(sete) anos do aludido requerimento e há mais de 21
(vinte e um) anos em relação à data do óbito.
Assim sendo, no caso, segundo orientação pacificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2216290-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 26275 - AL
no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
forçoso é reconhecer a prescrição do fundo de direito
quando transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a
morte do ex contribuinte e o ajuizamento da ação para
o reconhecimento do direito ao benefício da pensão,
inclusive na hipótese de requerimento administrativo
formulado quando já operada a referida prescrição do
fundo de direito.
Nesse sentindo, confiram-se os seguintes precedentes
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
'ADMINISTRATIVO
-
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA - PENSÃO POR MORTE DE
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
-
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - ART. 1o
DO DECRETO 20.910/32.
[...]. 2. O STJ tem firme entendimento de que a
prescrição atinge o próprio fundo de direito quando
transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a morte
do instituidor (servidor público estadual) e o
ajuizamento da ação em que se postula o
reconhecimento do benefício da pensão por morte.
Precedentes.
3. O requerimento administrativo formulado quando
já
operada a prescrição do próprio fundo de direito não
tem o poder de reabrir o prazo prescricional.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(EREsp 1164224/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe
25.10.2013).'” (fls. 230/231, destaques acrescidos)
Como se vê, o v. aresto rescindendo não violou de
forma literal, flagrante e direta as normas jurídicas indicadas na petição
inicial. Ao contrário, tais dispositivos legais foram corretamente
interpretados e aplicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2216290-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 26275 - AL
Na verdade, a hipótese suscitada pela parte autora é
de mera interpretação de dispositivo legal, como sendo a mais adequada
à solução da lide original, cuja situação não autoriza, à evidência, a
pretensão rescisória.
Aliás, verificar-se-á a possibilidade de aplicação do
artigo 966, V, do CPC/15, somente, quando sobrevier a efetiva e
eventual deturpação do sentido próprio da regra do direito, hipótese
inocorrente na ação original, mesmo porque o artigo 23 da Lei Estadual
no 452/74 sequer foi objeto de análise pela E. Turma Julgadora. Fica o
registro!
Mas não é só. O prazo prescricional previsto no
Código Civil é inaplicável à hipótese concreta, pois, a Fazenda Pública
está submetida a regramento especial a respeito da matéria.
Outrossim, confira-se, a propósito do tema jurídico
ora debatido, a jurisprudência do C. STJ, a seguir:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
(ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1o
DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL
(ART. 206, § 3o, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA
LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO
ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2216290-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 26275 - AL
PROVIDO.
1. A controvérsia do presente recurso especial,
submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da
Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo
prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a
Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do
prazo trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil) e o
prazo quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32).
2. O tema analisado no presente caso não estava
pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações
indenizatórias
contra
a
Fazenda
Pública
era
defendido de maneira antagônica nos âmbitos
doutrinário
e
jurisprudencial.
Efetivamente,
as
Turmas de Direito Público desta Corte Superior
divergiam sobre o tema, pois existem julgados de
ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação
do prazo prescricional trienal previsto no Código
Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas
contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes
precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2a Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp
1.217.933/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp
1.182.973/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe
de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1a Turma, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREsp sim
1.066.063/RS, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional
trienal também é defendida no âmbito doutrinário,
dentre outros renomados doutrinadores: José dos
Santos
Carvalho
Filho
("Manual
de
Direito
Administrativo", 24a Ed., Rio de Janeiro: Editora
Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José
Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8a
ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).
3.
Entretanto,
não
obstante
os
judiciosos
entendimentos apontados, o atual e consolidado
entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2216290-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 26275 - AL
no sentido da aplicação do prazo prescricional
quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas
ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda
Pública, em detrimento do prazo trienal contido do
Código Civil de 2002.
4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação
decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32,
que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza,
das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública,
ao contrário da disposição prevista no Código Civil,
norma geral que regula o tema de maneira genérica,
a qual não altera o caráter especial da legislação,
muito menos é capaz de determinar a sua revogação.
Sobre
o
tema:
Rui
Stoco
("Tratado
de
Responsabilidade
Civil".
Editora
Revista
dos
Tribunais, 7a Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e
Lucas
Rocha
Furtado
("Curso
de
Direito
Administrativo". Editora Fórum, 2a Ed. - Belo
Horizonte, 2010; pág. 1042).
5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32,
por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo
prescricional nas ações indenizatórias contra a
Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de
2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios
histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal
Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo".
Editora Saraiva, 5a Ed. - São Paulo, 2010; págs.
1.296/1.299).
6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte
Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1a Turma, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos
EREsp 1.200.764/AC, 1a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp
1.195.013/AP, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012;
AgRg no AREsp 131.894/GO, 2a Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2216290-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 26275 - AL
34.053/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ,
2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1a Seção, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, DJe de 1o.2.2011.
7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso
contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação
indenizatória ajuizada por particular em face do
Município, corretamente reformou a sentença para
aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto
20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento
desta Corte Superior sobre o tema.
8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.
(STJ; REsp no 1251993/PR; Rel. o Min. Mauro
Campbell Marques; E. 1a Seção; julgado em 12.12.12;
destaques acrescidos)
Finalmente, a eventual divergência jurisprudencial, a
respeito da interpretação do texto legal não autoriza, também, a
propositura da ação desconstitutiva da coisa julgada, nos termos da
Súmula no 343, da jurisprudência dominante e reiterada, do C. STF.
Confira-se: “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de
lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de
interpretação controvertida nos tribunais.”
Portanto, a extinção do processo (Ação Rescisória),
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do
CPC/15, ante o indeferimento da petição inicial, é de absoluto rigor.
Custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória no 2216290-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 26275 - AL
Honorários advocatícios incabíveis, na espécie, tendo em vista a
ausência de citação e de instauração do contraditório.
Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO O
PROCESSO (Ação Rescisória), sem resolução de mérito, com
fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15, ante o indeferimento da
petição inicial, nos exatos termos da fundamentação. Outrossim, anote-
se a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor
da parte autora.
FRANCISCO BIANCO
Relator